Tribunal: TJDFT
Processo: 0748999-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748999-68.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ROCHA VIEIRA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLÁVIO ROCHA VIEIRA contra decisão exarada pelo MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo no Cumprimento de Sentença n. 0706459-56.2020.8.07.0017 promovido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 171690528), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante e afastou a alegação de nulidade de citação, ao fundamento de que, em consonância com as medidas preventivas para evitar a transmissão do coronavírus, os Correios estabeleceram procedimentos operacionais com a ampliação de restrições de contato físico entre pessoas ou de compartilhamento de uso de caneta no momento da entrega de objetos postais, de maneira que os AR/MP somente seriam entregues ao destinatário indicado, e os Avisos de Recebimento seriam preenchidos pelos carteiros com todas as informações requeridas informadas pelo recebedor, mantendo-se a distância mínima recomendada. Registrou ainda que o ato citatório foi entregue no endereço do requerido, constando dele as informações do réu. Reconhecendo a validade da citação, o juízo de primeiro grau deixou de apreciar a alegação de existência de fraude nas assinaturas apostas nas notas promissórias, por entender preclusa a oportunidade de se opor a elas. No que se refere à penhora de valores por meio do SISBAJUD, a d. Magistrada reconheceu a natureza salarial do montante, entendendo, contudo, pela possibilidade de penhora parcial dos valores recebidos a título de remuneração, desde que preservada a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. Asseverou que a parte ré possui renda média mensal de R$4.616,29 (quatro mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), e que 30% deste valor perfaz a quantia de R$1.384,88 (mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), de modo que o montante penhorado de R$1.293,73 (mil duzentos e noventa e três reais e setenta e três centavos) deve ser utilizado para abatimento do débito. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que deve ser reconhecida a nulidade da citação em razão da ausência da assinatura do recebedor, bem como que deve ser deferida a perícia grafotécnica para auferir a ocorrência de fraude nas assinaturas constantes das notas promissórias que originaram a demanda. Por fim, sustenta a impossibilidade de manutenção da penhora dos valores em razão de sua natureza salarial. Aduz que, ao prolatar a sentença de ID 108930437 dos autos de origem, o juízo a quo decretou a revelia da parte agravante sendo que do documento de ID 94217810 dos autos originários, apenas consta o AR preenchido, não havendo a assinatura do recebedor e no campo de assinatura consta a informação “CONFORME LDI 106000016721”. Sustenta que a letra transcrita em todo documento provavelmente se refere ao empregado que a preencheu e a recebeu para cumprimento no dia 25 de fevereiro de 2021. Alega que o AR teria voltado com a informação de "não cumprido" em 25 junho de 2021, conforme protocolo de numeração n.o 0706459-56. Em razão disso, argumenta que a citação é nula. No que tange à necessidade de exame grafotécnico, afirma que, nos autos de origem, busca-se o adimplemento de 12 (doze) notas promissórias e que apenas 2 (duas) foram assinadas e já adimplidas. Asseveram que as outras 10 (dez) não foram assinadas pelo agravante e que é perceptível a diferença entre as assinaturas lançadas, sendo necessário o deferimento de perícia. Quanto aos valores penhorados, argumenta que a determinação da penhora recai sobre verbas impenhoráveis, por se tratar de salário, destacando que a natureza do crédito perseguido não possui caráter alimentar, razão pela qual não comportaria qualquer mitigação na vedação legal. Ademais, complementa que o valor penhorado de R$ 1.293,73 (mil duzentos e noventa e três reais e setecentos e três centavos) supera o percentual de 30% (trinta por cento) do salário do agravante, na medida em que o valor líquido por ele recebido é de R$ 1.733,41 (mil setecentos e trinta e três centavos e quarenta e um centavos). Ao final, pleiteia que seja atribuído efeito suspensivo bem como seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a transferência do valor penhorado para o agravado. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a nulidade da citação e dos atos posteriores, que seja realizado exame grafotécnico nas notas promissórias carreadas no ID 79200785 dos autos de origem e seja acolhida a impugnação à penhora, promovendo-se o desbloqueio do valor penhorado de R$ 1.293,73 (mil duzentos e noventa e três reais e setenta e três centavos). Dispensado o recolhimento do preparo recursal por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. DA NULIDADE DE CITAÇÃO Compulsando-se os autos de origem, observa-se que, por meio da decisão de ID 80338543, o juízo de primeiro grau recebeu a inicial e determinou que fosse realizada a citação. O mandado (AR) foi expedido em 04/02/2021 (ID 82836872), devolvido cumprido ao juízo em 10/06/2021 (ID 94217810). Verifica-se, de fato, que não foi aposta assinatura do recebedor e que, provavelmente o aviso de recebimento foi preenchido pelo funcionário encarregado da entrega do documento. Registre-se nesse aspecto que foi aposta a numeração 0706459-56 no AR e que se refere ao início da numeração dos autos de origem (0706459-56.2020.8.07.0017) e não a algum protocolo como pretende fazer crer o agravante. Tal sistemática se dá para facilitação da juntada dos ARs aos respectivos processos pelos servidores da unidade judiciária. Assevere-se ainda que, em razão do tempo decorrido desde a expedição do AR sem resposta, nos termos da Portaria 01/2020, houve o reenvio do AR em 26/05/2021, como registrado na certidão de ID 92685765. Esse segundo AR retornou com a informação “mudou-se” (ID 95752792) em 25/06/2021. Ressalte-se que o primeiro AR foi diligenciado em 25/02/2021 (ID 94217810) e o segundo em 03/06/2021 (ID 95752792), ambos no endereço situado a QS 14 CONJUNTO 04 CASA 34 – RIACHO FUNDO II, constante das notas promissórias de ID 79200785 que ensejaram o ajuizamento da ação monitória. Nesse sentido, cabe gizar que, no ID 157551750, o agravante colacionou comprovante de residência em que consta o endereço QS 14 CJ 06 Lote 24 AP 101 – Riacho Fundo II, o que corrobora o entendimento de que a mudança de endereço ocorreu entre a diligência de 25/02/2021 e a de 03/06/2021. Sobre o aspecto, também é conveniente destacar que a primeira diligência ocorreu durante a pandemia da COVID-19, momento em que foram adotadas diversas medidas sanitárias a fim de preservar a saúde dos funcionários que permaneciam em trabalho presencial e evitar que fossem contaminados pelo coronavírus. Assim, conforme salientado pela d. Magistrada de origem, os Correios, durante o período em que foi cumprido o AR, dispensaram a assinatura do recebedor, cabendo ao responsável pela entrega o preenchimento do campo assinatura. Tal circunstância não macula o ato citatório, como já se manifestou esta e. Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE CARTEIRO. CITAÇÃO VÁLIDA. MEDIDAS SANITÁRIAS. COVID-19. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. USUFRUTO VITALÍCIO. NÃO IMPEDIMENTO. 1. A anotação no aviso de recebimento do nome do citando pelo carteiro, atendendo as determinações dos Correios para a adoção de medidas sanitárias de prevenção da disseminação e do contágio do Sars-Cov-2, não invalida a citação. 2. Regularmente citado, o réu que deixa de ofertar defesa é considerado revel, inexistindo cerceamento de defesa. 3. A existência de usufruto vitalício, por si só, não impede a cessão dos direitos hereditários pelo nu-proprietário, tampouco exige a aquiescência do usufrutuário. Todavia, quem adquire o bem ou os direitos sobre ele é obrigado a respeitar o usufruto até o final de sua vigência, nos termos do artigo 1.410 do Código Civil. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1421817, 07045429620208070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não se verifica, em análise perfunctória, nulidade da citação do agravante. DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil (é) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.3 A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade, em razão anterior da prática de ato incompatível com seu exercício, como na hipótese em que a parte aceita, de forma expressa ou tácita, determinada decisão judicial: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.4 Ademais, de acordo com o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Este egrégio Tribunal de justiça, ao examinar casos semelhantes, firmou entendimento no sentido de que as questões decididas não podem ser novamente discutidas, em razão de se ter operado a preclusão, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível conhecer de Agravo de Instrumento interposto contra matéria alcançada pela preclusão, objeto de decisão contra a qual não foi interposto recurso tempestivamente, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A matéria de ordem pública, uma vez decidida e não interposto o recurso no momento oportuno, sujeita-se à preclusão. 3. O fato de a decisão objeto de insurgência ter sido citada no relatório do decisum agravado não reabre a oportunidade para impugnação que deixou de ser apresentada tempestivamente, restando preclusa tal possibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1724937, 07150080420238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso, a parte agravante pretende que seja realizada perícia a fim de apurar desconformidade na assinatura aposta nas notas promissórias que ensejaram o processo originário (ação monitória em fase de cumprimento de sentença). Entretanto, reconhecendo-se, em juízo não exauriente, a validade da citação, por desdobramento, entende-se regular a decretação da revelia do agravante realizada na sentença dos autos de referência e, somado ao fato de que o agravante somente compareceu aos autos originários quando houve bloqueio de valores de suas contas bancárias, tem-se por incabível a discussão, nesse momento processual, acerca da validade do título em que se fundou a ação monitória. Operou-se a preclusão quanto ao tema porquanto cabia ao agravante, ainda na fase de conhecimento, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante disposto no art. 373, II, do CPC. Por conseguinte, não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida anteriormente no primeiro grau de jurisdição, sem que a parte se utilizasse do instrumento processual adequado no momento oportuno, sob pena de violação das disposições contidas nos artigos 503 e 507 do Código de Processo Civil. DA PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 assim estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.3. Ainterpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger ocomportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Aregra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. No caso em exame, o agravante demonstra, no ID 157664306 dos autos de origem (CTPS), que aufere rendimentos mensais brutos no importe de R$ 4.792,27 (quatro mil setecentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos). Ademais, ao contrário do alegado pelo recorrente, sua remuneração líquida não corresponde a R$ 1.733,41 (mil setecentos e trinta e três centavos e quarenta e um centavos), pois, como pode ser verificado do ID 163730788 dos autos de origem, no contracheque do devedor foi abatido valor corresponde a adiantamento salarial no montante de R$ 1.322,85 (mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos). Saliente-se que o agravante não colacionou documentos que comprovem que o valor penhorado possa implicar prejuízo para sua subsistência ou de sua família. De outro lado, destaque-se que o montante foi bloqueado via SISBAJUD nas contas bancárias do devedor (ID 157772685 dos autos de referência), não se constituindo até esse momento, em reiteração de penhora de percentual de seus rendimentos. Ressalte-se que, no caso em apreço, até o momento, não foram encontrados outros bens em nome do executado, aptos a viabilizar a integral satisfação da obrigação, de modo que, o indeferimento da constrição judicial acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar consequências negativas ao direito do credor, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. No entanto, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 805, estabelece que, na hipótese na qual o exequente possa, por vários meios, promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Em comentário a dispositivo legal em questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery5 assinalam que o poder de excussão do credor sobre o patrimônio do devedor deve sofrer abrandamento, ressaltando que a lei, como consequência desse temperamento da situação de vantagem que o credor tem sobre o patrimônio do devedor, traça limites para a atuação do credor, impedindo-lhe de escolher o meio mais gravoso para o devedor, para a satisfação de seu crédito. Assim, havendo possibilidade de satisfação do crédito exequendo por mais de uma forma, deve ser adotada que for menos gravosa para o devedor. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana, como o fez a d. Magistrada de primeiro grau. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial a parte da remuneração auferida pelo devedor até o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos salariais. A respeito do tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80 E 81 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até a quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida, irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, torna-se cabível a constrição de verbas de natureza alimentar. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé. 5. Agravo de instrumento interposto pela exequente conhecido e provido. Agravo de instrumento interposto pelo executado conhecido e não provido. (Acórdão 1394977, 07340813020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA IMPOSTA POR DECISÃO DO STJ. PENHORA DE 30% DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática (REsp no 1.928.169/DF), determinou o retorno dos autos a esta Turma Cível para rejulgamento do recurso interposto, a fim de permitir o bloqueio de parte da remuneração do Devedor, desde que preservado o suficiente para a garantia do seu sustento e de sua família, com o intuito de satisfazer a dívida exequenda. De tal sorte, por força de determinação do STJ, foi relativizada a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (artigo 833, IV, CPC). 2 - A revisão dos fatos e provas colacionados ao Cumprimento de Sentença evidencia que o Devedor declara o percebimento de rendimentos tributáveis em alto padrão remuneratório, do que exsurge a possibilidade de fixação da constrição, na forma que o STJ determinou, de 30% (trinta por cento) dos valores por ele recebidos, ao mês, para a satisfação do débito, o que, segundo o que se colhe dos autos, não é capaz de comprometer a sua subsistência e de sua família, afigurando-se valor razoável à luz dos paradigmas estabelecidos pela jurisprudência cuja aplicação, a esta Turma Cível, restou impositiva. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1364765, 07280165320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, não se observa qualquer razão para seja suspensa a eficácia da decisão agravada. Pelas razões expostas, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 4 JUNIOR. Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora JusPodivm, p. 480/481. 5 JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a edição. Editora Revista dos Tribunais. p.1797. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023 às 11:25:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora